Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA COM IDÊNTICO OBJETIVO JÁ INDEFERIDA.
1. O mero ajuizamento da ação de declaração de nulidade de citação não se revela capaz de ensejar o acolhimento do pedido de suspensão formulado diretamente nos autos do cumprimento de sentença, mormente quando a questão está sendo discutida nos autos da querela nulitatis, não tendo sido deferida a tutela de urgência com idêntico objetivo naquele feito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.